Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE NÃO APRESENTA HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA, SENDO PRIMÁRIO E EXERCENDO ATIVIDADE LÍCITA. ORDEM CONCEDIDA PARA FIXAR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da não culpabilidade, somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o que, todavia, não se verifica na espécie.
2. Verificando-se que as medidas cautelares diversas da prisão têm surtido os resultados esperados, devem ser priorizadas em detrimento da medida extremada da prisão preventiva.
3. O paciente é primário, exerce atividade lícita e durante o seu relacionamento com a suposta vítima da perseguição, conforme essa mesma narrou na delegacia, nunca apresentou qualquer comportamento agressivo, seja físico ou psicológico, não restando demonstrado qualquer descumprimento das medidas cautelares.
4. O crime de perseguição do art. 147-A, do Código Penal tem pena privativa, se qualificado, máxima de 4 anos, sendo que se eventualmente condenado, cumprirá a pena provavelmente em regime aberto, especialmente porque é primário, tem bons antecedentes e é menor de 21 anos, mostrando-se desnecessária a continuação da sua prisão cautelar que já existiu por mais de 30 dias, período suficiente para meditar sobre o fim do relacionamento e as consequências que suas ações podem gerar.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.